Tribunal: TJES
Processo: 5006597-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006597-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELCIO COIMBRA DE FREITAS e outros

AGRAVADO: ESTERLINA MARIA DE FREITAS DO NASCIMENTO e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Elcio Coimbra de Freitas e outra contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de usucapião. Os agravantes alegam impossibilidade de arcar com as custas processuais em razão de comprometimento de suas rendas com empréstimos consignados e inscrição de seus nomes no cadastro de inadimplentes (Serasa), além de estarem respondendo a ação de cobrança no valor de R$115.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando a presunção de hipossuficiência derivada de declaração e a ausência de provas suficientes para afastá-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a declaração de hipossuficiência possui presunção
juris tantum,
sendo suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, salvo quando ilidida por elementos dos autos que evidenciem capacidade econômica.

O afastamento dessa presunção de hipossuficiência deve ocorrer apenas quando houver provas claras de que o requerente possui condições financeiras de arcar com os custos processuais.

No caso dos autos, os agravantes são aposentados com renda mensal líquida reduzida a aproximadamente R$3.347,13 após descontos de empréstimos consignados, além de possuírem restrições de crédito e estarem respondendo a processo de cobrança elevado, o que reforça a alegada dificuldade financeira.

A ausência de prova suficiente para infirmar a declaração de hipossuficiência impede a negativa da gratuidade da justiça, sob pena de indevida restrição ao acesso ao judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência decorrente de declaração do requerente de gratuidade de justiça somente pode ser afastada mediante prova concreta de capacidade financeira.

A negativa de gratuidade da justiça sem prova suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência implica em restrição injustificada ao direito de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 5.6.2023, DJe 13.6.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008412-30.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 1.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006597-61.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELCIO COIMBRA DE FREITAS E OUTRA

AGRAVADO:
ESTERLINA MARIA DE FREITAS DO NASCIMENTO E OUTRA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELCIO COIMBRA DE FREITAS E OUTRA

em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de usucapião ajuizada pelos agravantes
,
que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 8418855) aduzem, em síntese, que não possuem condições de arcar com as custas processuais, pois apesar de auferirem renda superior a 06 (seis) salários-mínimos, os benefícios previdenciários encontram-se comprometidos com empréstimos consignados e seus nomes negativados no Serasa, bem como respondendo a processo de cobrança movido por instituição financeira.

Decisão id. 8471605 deferindo o efeito suspensivo postulado.

Pois bem.

Entende o Superior Tribunal de Justiça que
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Os autores são aposentados e, apesar da renda total de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), depreendo que de seus benefícios previdenciários são descontados aproximadamente R$5.200,00, referentes a empréstimos consignados, remanescendo, na verdade, o auferimento total de R$3.347,13 (três mil, trezentos e quarenta e sete reais e treze centavos).

Ainda, verifico que os nomes de ambos os autores encontram-se com apontamentos negativos no Serasa, somando-se ao fato de que há em curso ação de cobrança em face da recorrente Patrícia, cuja dívida perpassa o valor de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais).

Portanto, diante de tal situação, tenho por caracterizado o declarado estado de hipossuficiência, sendo de rigor o provimento do recurso, sob pena de indevida restrição ao exercício do direito de ação.

É como entende este órgão fracionário:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1 – “A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). 2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse. 3 – Não merece prosperar a decisão do Juízo a quo que indeferiu o pleito sob a alegação de que a documentação apresentada não seria capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência. Afinal, não consta nos autos mínima prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, sendo a autora estudante e não exerce qualquer atividade laborativa. 4 - A manutenção do entendimento adotado na origem implica em indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação. 5 - Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5008412-30.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Fábio Brasil Nery. Data do julgamento 01/12/2023).

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso para conceder aos agravantes os benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)